Tribunal: STF
Processo: ARE 1485234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 25.03.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGOS 12, CAPUT E 16, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS. 1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RÉU ERICK. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 2) PRELIMINARES. 2.1) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUSCITADA PELOS RÉUS ERICK E RIQUELME. AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISOS XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADO PELOS RÉUS QUE INCLUSIVE ASSINARAM TERMOS DE AUTORIZAÇÃO E CONFIRMARAM TEREM FRANQUEADO A ENTRADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL NO CASO VERTENTE. PRECEDENTES. MÁCULA AFASTADA. 2.2) ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL ALEGADA PELA DEFESA DE RIQUELME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ATUAÇÃO POLICIAL VERIFICADAS. AGENTES PÚBLICOS QUE RELATARAM SENTIR FORTE ODOR DE MACONHA E RÉU QUE CONFIRMA POSSE DE ESTUPEFACIENTES. ADEMAIS, IMÓVEL JÁ INVESTIGADO E ALVO DE CAMPANAS POR TRÁFICO DE DROGAS. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES ESTATAIS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES ENTRE SI. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PREFACIAL AFASTADA. 2.3) NULIDADE POR AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA" ALEGADA PELA DEFESA DE RIQUELME. INACOLHIMENTO. RÉU QUE, ADVERTIDO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, RATIFICA CONFISSÃO EM JUÍZO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PREFACIAIS AFASTADAS. 3) MÉRITO. 3.1 TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO VEICULADO PELOS RÉUS ERICK E TIAGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. POLICIAIS CIVIS QUE DETINHAM INFORMAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A TRAFICÂNCIA. AGENTES PÚBLICOS QUE, EM DILIGÊNCIAS RELATIVAS DE CRIME DE HOMICÍDIO, VÃO AO ENCONTRO DOS RÉUS E, APÓS FORTE ODOR DE ENTORPECENTES, REALIZAM BUSCA PESSOAL E APREENDEM PORÇÕES DE COCAÍNA E CRACK. CORRÉU QUE ADIANTA HAVER MAIS PORÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E INDICA OUTRO IMÓVEL. CONTINUIDADE DA AÇÃO POLICIAL QUE LOCALIZA ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, ALÉM DE NOVAS PORÇÕES DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS MANTINHAM EM DEPÓSITO DROGAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE MENSAGENS DO APARELHO CELULAR QUE EVIDENCIAM CONVERSAS ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3.2 ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO VEICULADO PELOS RÉUS ERICK E RIQUELME. INVIABILIDADE. PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ANIMUS ASSOCIATIVO, BEM COMO O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ACUSADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3.3 POSSE DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AVIADO POR ERICK E RIQUELME. INVIÁVEL. POLICIAIS QUE INFORMAM QUE OS APELANTES DETINHAM E MANTINHAM SOB GUARDA COMUM OS ARMAMENTOS E MUNIÇÕES APREENDIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU RIQUELME QUE CONFESSA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS. ALEGAÇÃO DE QUE ERICK DESCONHECIA AS ARMAS INSUSTENTÁVEL E ISOLADA DO ACERVO PROBATÓRIO. ADEMAIS, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO QUE APONTA QUE ERICK EXIBIA ARMAS EM REDES SOCIAIS. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A EFICÁCIA DOS ARTEFATOS E A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DE UMA DELAS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE SE CARACTERIZA PELA SIMPLES POSSE DA ARMA DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. COAUTORIA POSSÍVEL. PEDIDO DE CONSUNÇÃO INVIÁVEL. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4) DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 PELO RÉU RIQUELME. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO QUE INVIABILIZA A BENESSE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL VEICULADO PELO RÉU ERICK. PARCIAL PROVIMENTO. PENA DE DETENÇÃO FIXADA NO REGIME INICIAL FECHADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO ESTABELECIDO QUANTO À PENA DE RECLUSÃO, NO ENTANTO, PERTINENTE, SENDO DESCABIDA QUALQUER ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO PONTO. DE OFÍCIO, EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RÉU RIQUELME. ART. 580 DO CPP. RECURSO DO RÉU ERICK JAMES KUSTER BORGES CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA READEQUAR O REGIME INICIAL FIXADO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO APLICADA AO CRIME DO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES; RECURDO DO RÉU RIQUELME WESLEY MACIEL DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA O REGIME INICIAL FIXADO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO DO CRIME DO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES; RECURSO DO RÉU TIAGO BATISTA DE LIMA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LVI, LXIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, quanto a alegada violação ao art. 5º, XI, LIV e LV, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1366656-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)  



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Nulidade da decisão agravada. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 5. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada ante a observância do art. 13, V, c, do RISTF. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1488894-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria - Presidente).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente